Tribunal: TJDFT
Processo: 0713333-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. REGISTRO. GRAVAME. DOCUMENTO PERTENCENTE A VEÍCULO DIVERSO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CPC, ARTIGO 321, § ÚNICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Embora o Decreto-Lei no 911/1969 (art. 3o) não exija a apresentação do CRLV do veículo para a propositura da ação de busca e apreensão, a propriedade fiduciária constitui-se com o registro do gravame no DETRAN (CC, art. 1361, § 1o c/c CTB, art. 129-B).
2. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil.
3. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Se violado pelo autor, é cabível a extinção do processo.
4. O descumprimento de decisão que determina a emenda à inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 321, § único, e 485, I).
5. Recurso conhecido e não provido.